Tribunal: TJMT
Processo: 1009398-69.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009398-69.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), VALDETE CARDOSO XAVIER CLAUDINO - CPF: 205.096.691-15 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1009398-69.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A

APELADO(S):

VALDETE CARDOSO XAVIER CLAUDINO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS DO
DE CUJUS
– DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA
–
DESCABIMENTO – VÍNCULO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE O
DE CUJUS
E A APELADA DEMONSTRADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa A ausência de expedição de ofício ao INSS, em razão de que tal diligência não compete ao juízo.

Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

Ademais, se surgirem novos beneficiários do seguro DPVAT estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu ao pagamento de boa-fé (REsp 1.601.533/MG).

Comprovado documentalmente o vínculo matrimonial existente entre a parte autora e o
de cujus,
não há que se falar em ilegitimidade ativa para pleitear a indenização do seguro obrigatório DPVAT em razão do óbito do seu companheiro.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1009398-69.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A

APELADO(S):

VALDETE CARDOSO XAVIER CLAUDINO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A
contra a sentença que, na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais), corrigido monetariamente desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC/15 (ID 23108061).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado em razão de que o juízo singular deixou de determinar a expedição de ofício da INSS, o qual foi rejeitado (ID 23108066).

Em suas razões recursais (ID 23108068), a seguradora

alega a nulidade do r.
decisum
por cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que o juízo
a quo
deixou de determinar a expedição de ofício ao INSS para diligenciar acerca da existência de outros herdeiros.

Alega, ainda, a ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da união estável entre o
de cujus
e a apelada, tendo em vista a ausência de sentença transitada em julgado ou declaração firmada entre eles no cartório competente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, determinando-se a remessa dos autos à origem para que seja expedido ofício ao INSS e a ilegitimidade ativa da apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 23108071).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1009398-69.2017.8.11.0003

APELANTE(S):

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A

APELADO(S):

VALDETE CARDOSO XAVIER CLAUDINO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVART S/A,
aduzindo que seu marido sofreu acidente automobilístico fatal em 26/09/2017, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos que acompanharam a inicial (IDs 23108030; 23108031; 23108032; e 23108033).

Em sua inicial (ID 23108037) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao suposto cerceamento de defesa e à ilegitimidade ativa da apelada para pleitear a indenização securitária.

1) CERCEAMENTO DE DEFESA (NULIDADE DA SENTENÇA)

Suscita a apelante, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista que o juízo
a quo
deixou de determinar a expedição ofício ao INSS para diligenciar acerca da existência de supostos herdeiros na forma requerida pela seguradora.

Sem razão, entretanto.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS a fim de obter informações acerca da existência de outros herdeiros do
de cujus,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao proferir sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, conforme trecho abaixo transcrito:

“[...]Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT movida por VALDETE CARDOSO XAVIER CLAUDINO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
.

De proêmio, registro que entendo não haver necessidade de produção probatória no caso em testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC.

A primeira preliminar suscitada não merece guarida, posto que a própria requerida arrola documento (ID. 12361505) que comprava que autora e de cujus conviveram maritalmente desde setembro de 2006, motivo pelo qual a repilo.

No que toca à preliminar de ausência de comprovante de residência, também a afasto, o que faço amparado no documento de ID. 12361505 – Autorização de Pagamento de Sinistro -, o qual confirma como sendo nesta Comarca o domicílio da autora.

As demais preliminares também restam afastadas em virtude da juntada, pela própria requerida, de procedimento administrativo no ID. 12361505.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO.
A elaboração de requerimento administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório
– DPVAT, com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG. (TJ-MT - AI: 01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). (Grifo nosso).

No que tange a alegação não comprovação de única herdeira, salutar apontar sua desnecessidade, como se vê abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – MORTE DO GENITOR DOS AUTORES – PROVA DA CONDIÇÃO DE HERDEIROS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Os requerentes são obrigados a comprovar a qualidade de herdeiros, não sendo necessária, entretanto, a demonstração da inexistência de quaisquer outros herdeiros vivos
. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - APL: 08304395520178120001 MS 0830439-55.2017.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 03/04/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019).
(Grifamos).

PROCESSO CIVIL. DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONJUGE E HERDEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Restando comprovada a condição de cônjuge e filho (herdeiro) do de cujus, imperioso o reconhecimento da legitimidade dos apelados para pleitear o pagamento do seguro DPVAT. 2.
Descabe exigir do herdeiro a comprovação de que é o único a ostentar essa condição. O pagamento feito pela seguradora será feito de boa-fé e, por isso, deverá se considerar satisfeita a obrigação de pagar o valor do seguro. Na eventualidade de surgir posteriormente outra pessoa que alegue ser, também, herdeira do falecido, esta deverá voltar-se contra aquele que recebeu o pagamento do seguro em tela. 3. Apelação a que se nega provimento
. (TJ-PE - APL: 4699761 PE, Relator: Roberto da Silva Maia Data de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2017).
(Grifamos).”

Desta feita, constata-se que o magistrado formou sua convicção no sentido de que a parte autora demonstrou sua qualidade de única herdeira e companheira do
de cujus
, de acordo os documentos trazidos aos autos, tendo fundamentado as suas razões de decidir, julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5o, LXXVIII, da CF/88.

No mesmo sentido ao apreciar os embargos de declaração opostos pela seguradora alegando a ocorrência de omissão, pois o magistrado singular se manifestou expressamente com relação à alegada ausência de determinação de expedição de ofício ao INSS, vejamos:

“Vistos etc.

A requerida opôs embargos de declaração no ID. 22987282, contra a decisão proferida no ID. 22718951, aduzindo, em síntese, que o decisum foi omisso ao deixar de determinar a expedição de ofício ao INSS a fim de comprovar eventuais dependentes do de cujus, bem como possíveis interessados.

A requerente apresentou Contrarrazões aos Embargos (ID. 23775191, pugnando pela manutenção do decisum, ao passo que a Certidão de Óbito acostada já explicita que o de cujus não deixou herdeiros.

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que
inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.

A pretendida alteração da sentença embargada se revela, pois, despicienda.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos,
REJEITO-OS
, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. [...].”

Consequentemente, a ausência de expedição de ofício ao INSS não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 determina que para o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de morte, basta a prova da qualidade de beneficiário, requisito devidamente preenchido pela apelada.

Além disso, não há exigência legal para que haja o esgotamento dos meios na busca de supostos herdeiros do
de cujus,
mesmo porque surgindo eventualmente outros beneficiários, estes deverão pleitear seus créditos em demanda a ser ajuizada em face da apelada que recebeu a integralidade da indenização sem ter, supostamente, esse direito, inexistindo prejuízo à seguradora que procedeu o pagamento de boa-fé

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Pela aplicação da teoria da aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3. É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé. 4. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp no. 1.601.533/MG, 3a Turma/STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

2) ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL

Defende a seguradora a ilegitimidade ativa da apelada ao argumento de que não há provas da existência da união estável entre o
de cujus
e a apelada, tendo em vista a ausência de sentença transitada em julgado ou declaração firmada entre eles no cartório competente.

No entanto, ao contrário do que alega a seguradora, a apelada instruiu o processo com a certidão de casamento religioso, Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de União Estável e demais documentos aptos a comprovar a existência de vínculo matrimonial com o
de cujus
(ID 23108033; 23108029; e 23108045)
.

Desta forma, não há como prosperar a irresignação da seguradora, pois a apelada preencheu os requisitos necessários para pleitear a indenização securitária, conforme o artigo 5o da Lei no 6.194/74.

“[...] Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1
o
A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a)
certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte
; [...].”

Desta forma, não há que se falar em ilegitimidade ativa da apelada, motivo pelo qual
mantenho a sentença neste ponto
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020